Tribunal: TJSP
Processo: 1009059-69.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009059-69.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA CECILIA DOS SANTOS REIS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009059-69.2019.8.26.0053/50000
Voto no 36.672
Embargos de Declaração Cível no 1009059-69.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 36.672
Comarca: São Paulo - 2a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 1009059-69.2019.8.26.0053)
Embargante: Maria Cecília dos Santos Reis
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO
FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO.
"O ponto suscitado foi decidido de modo claro pelo Acórdão,
não se vislumbrando vício processual a merecer elucidação em
sede de embargos de declaração".
Embargos de declaração rejeitados.
Maria Cecília dos Santos Reis opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, em sede da ação acidentária por ela ajuizada contra o INSS,
deliberou pelo decreto de extinção do feito, sem exame do mérito, com base
no óbice da coisa julgada (Acórdão nas páginas 282/286 dos autos
principais).
Sob o pretexto de contradição no Acórdão, insurge-se a
embargante objetivando, em suma, ver modificado o desfecho dado ao caso.
Diz que o benefício aqui pleiteado é diverso daquele postulado na Justiça
Federal, pretende a conversão em acidentário e aponta agravamento das
lesões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009059-69.2019.8.26.0053/50000
Voto no 36.672
Embargos de Declaração Cível no 1009059-69.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 36.672
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Em que pese todo o inconformismo da embargante acerca do
desfecho aqui dado à demanda, não vislumbro no Acórdão embargado
nenhum vício processual passível de implicar modificação em sede da estreita
via de embargos de declaração.
O Acórdão foi absolutamente claro e inequívoco ao externar os
fundamentos nos quais se embasou para reconhecer a coisa julgada na
hipótese a fomentar o decreto de extinção do processo sem exame do mérito,
deixando expressamente assentado que a natureza diversa do benefício
pleiteado não tem o condão de afastar tal impedimento se não constatada na
demanda anterior o indispensável requisito da incapacidade laborativa (ver
páginas 282/286).
Se não bastasse, é de se assentar que a autora, ora embargante,
omitiu na inicial do presente feito ter ajuizado ação anterior na Justiça Federal
e tampouco apontou na aludida peça eventual agravamento da lesão
reclamada na coluna ao longo do tempo (ver páginas 01/19), só o fazendo a
menção, como se vê, nas razões dos presentes embargos em evidente
inovação.
De todo modo o entendimento antagônico da parte, em relação
ao aqui esposado, seguramente não comporta elucidação em sede da estreita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009059-69.2019.8.26.0053/50000
Voto no 36.672
Embargos de Declaração Cível no 1009059-69.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 36.672
via dos embargos de declaração devendo para tanto se valer da via recursal
adequada.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator